Tribunal: CARF
Processo: 13868.000579/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13868.000579/2008-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.883 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SIDNEI APARECIDA NILSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DIRF EM DISCORDÂNCIA COM
INFORMES FORNECIDOS PELA PRÓPRIA FONTE PAGADORA.
Os valores de rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte em
conformidade com os informes que lhe foram fornecidos pela própria fonte
pagadora presumem-se corretos, a menos que estejam acostados aos autos
outros elementos que indiquem de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a infração de omissão de rendimentos da
fonte Banespa, no valor de R$ 11.794,80, e para manter a infração de omissão de rendimentos do
Banco Santander, no valor de R$ 540,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foi lançado crédito tributário por infração de omissão de rendimentos em
decorrência de diferença de R$ 12.334,80 entre valores declarados em DIRPF pelo contribuinte e
em DIRF pelas seguintes fontes pagadoras:
- Banco do Estado de são Paulo – Banespa (R$ 11.794,80);
- Banco Santander (R$ 540,00).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.000579/2008-18
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000579/2008-18

O contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, alega desconhecer os
valores informados pelo Banespa à Receita Federal. Anexa extratos e informe de rendimentos do
Banespa. Não cita o Banco Santander.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP manteve integralmente o lançamento.
Transcrito do voto do acórdão no 17-42.711, da 6a Turma da DRJ/SP2:
“(...)
0 contribuinte alega que não recebeu o valor informado em DIRF pela fonte
pagadora Banco do Estado de São Paulo S/A, CNPJ n° 61.411.633/0001-87. Como
provas acosta aos autos extratos bancários daquela que diz ser a única conta-corrente
em instituição bancária por ele mantida e um informe de rendimentos (fl. 40). Porém,
a fonte pagadora confirmou o pagamento em DIRF retificadora entregue à Receita
Federal em 12/01/2010 (fl. 59 — notificação de lançamento As fls. 55 a 58).
Como o informe de rendimentos apresentado pelo interessado poderia ser
parcial e como parte da remuneração poderia ter sido recebida de outra forma, por
exemplo, na boca do caixa, em dinheiro, considera-se que a prova constituída pela
DIRF apresentada em 2010 confirmando o pagamento constitui prova mais robusta
que as apresentadas pelo contribuinte e mantém-se o lançamento.
Há outra omissão de rendimentos, no valor de R$ 540,00, recebidos do Banco
Santander Brasil S/A, CNPJ n° 61.472.676/0001-72, que não foi contestada
expressamente pelo contribuinte. Cabe lembrar, porém, que a primeira fonte pagadora
foi adquirida pela segunda, formando hoje o mesmo grupo econômico. Retificações
das DIRFs, comprovando as alegações do interessado, assim, seriam provas
suficientes de suas alegações.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 78 e segs. onde
basicamente repisa suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Recebimentos da fonte pagadora Banespa
Quanto aos recebimentos dessa fonte pagadora, verifica-se que o recorrente
ofereceu à tributação em sua DIRPF exatamente os valores que lhe foram informados pelo banco
por meio do informe de rendimentos de fl. 40, emitido pela própria finte, quais sejam, R$
4.560,00. A diferença a maior declarada pelo Banespa em DIRF e lançada pela autoridade fiscal
como omitida, de R$ 11.794,80, deveria ter sido objeto de solicitação de comprovação pelo
auditor responsável pelo procedimento junto ao banco. Isso porque as informações prestadas em
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13868.000579/2008-18

DIRF gozam de presunção relativa de veracidade, estando sujeitas a comprovação documental
caso venham a ser objeto de questionamento, como no caso concreto.
Desta forma, há que se excluir a infração de omissão de rendimentos do Banco do
Estado de são Paulo – Banespa, no valor de R$ 11.794,80.

Recebimentos da fonte pagadora Santander
Ainda que o Banco Santander Brasil tenha adquirido o Banespa, trata-se aqui de
fontes pagadoras distintas, como CNPJ distintos, que apresentaram DIRF distintas.
Como o informe de rendimentos apresentado (fl.40) é somente do Banespa, e o
recorrente sequer mencionou em sua defesa os recebimentos lançados como omitidos do
Santander, deve-se então considerar válidas para essa fonte as informações prestadas em DIRF.
Assim, há que se manter a infração de omissão de rendimentos do Banco
Santander, no valor de R$ 540,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para afastar a infração de
omissão de rendimentos da fonte Banespa, no valor de R$ 11.794,80, e para manter a infração de
omissão de rendimentos do Banco Santander, no valor de R$ 540,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital